Tribunal: STF
Processo: ARE 1431232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CEF.TÉCNICO BANCÁRIO NOVO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA EM VIRTUDE DE NOMEAÇÃO DE PCDS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO LÍQUIDO E CERTO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. Cuida-se de Mandado de Segurança que objetiva assegurar a convocação e a contratação da parte apelanteno cargo de Técnico Bancário Novo na Caixa Econômica Federal, em razão de aprovação em cadastro dereserva de concurso público regido pelo Edital 1/2014. Para a impetração, teria havido desrespeito às regraseditalícias, uma vez que a autoridade impetrada teria deixado de cumprir os itens 5.1. e 13.3. do Edital, quereservava apenas 5% (cinco por cento) das vagas aos candidatos PCDs, mediante convocação para candidatosde modo proporcional e alternadamente entre candidatos da lista de pessoas com deficiência e da lista dosdemais candidatos.



    2. Discute-se nos autos questão eminentemente jurídica, concernente a ocorrência ou não de preterição arbitrária da parte impetrante, uma vez que a autoridade apontada coatora, afastando-se das regras editalícias acima descritas, teria promovido nomeações de candidatos PCD’s (pessoas com deficiência) acima do percentual de 5% (cinco por cento) previsto no edital. A parte juntou aos autos documentação para a apresentação dos fatos, satisfazendo a exigência da prova pré-constituída contemporânea à data da impetração, em que consta o quantitativo de candidatos aprovados e, posteriormente, convocados de cada uma das listas de ampla concorrência e de candidatos com deficiência (PCDs).



    3. Diante do histórico de omissão da CEF no preenchimento de vagas por pessoas portadoras de deficiência(PCDs), o Ministério Público do Trabalho ajuizou duas Ações Civis Públicas (0000121-47.2016.5.10.0007 e n.0000059-10.2016.5.10.0006), a fim de obter o percentual mínimo de PCDs contratados para compor o quadrode servidores do órgão, conforme determina a Lei 8.123/91. Na primeira ação, a sentença reconheceu o déficitde pessoas com deficiência nos quadros da CEF, diante do não cumprimento da cota mínima legal de 5%,prevista no art. 93, da Lei 8.213/91, determinando a imediata reserva de vagas. Na segunda ação, a sentençadeterminou a suspensão do prazo de validade do certame até o trânsito em julgado do processo. Ambas asdecisões foram confirmadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e, embora não tenha havido otrânsito em julgado até o momento, estão aptas a serem implementadas, uma vez que as irregularidades foramconstatadas.



    4. A Caixa Econômica Federal determinou a convocação de pessoas com deficiência - PCD's diante de umcontexto de grave violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da inclusão social, após verificarflagrante quadro de inconstitucionalidade, reconhecido na sentença trabalhista proferida na ACP 0000121-47.2016.5.10.0007 que inclusive determinou a adoção de todas as providências necessárias para sanar as irregularidades deflagradas. Por força do reconhecimento dessa inconstitucionalidade pela Justiça do Trabalho,a quem cabe velar pela higidez jurídica das relações de trabalho, deve ser afastada qualquer alegação deirregularidade quanto aos atos de convocação e nomeação de PCDs pela CEF.



    5. De acordo com entendimento do STF, não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concursopúblico, quando a Administração nomeia candidatos em classificação inferior, por força de determinação judicial(ARE869153 AgR no REx com Agravo; Rel. Min. Dias Tófoli; publicado no DJ-e de 19/06/2015).



    6. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como a parte autora foi aprovada forado número de vagas previstas no edital, não há falar-se em direito subjetivo líquido e certo à nomeação. Eventual irresignação pode ser aviada perante os juízos que proferiram as decisões que embasaram a atuação administrativa. Precedentes do STJ.



    7. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, IV e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente